Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRETENSÃO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução da pena incumbe ao Juízo da condenação, independentemente do domicílio do apenado ou do local de cumprimento da ordem judicial de prisão, que foi expedida para que o sentenciado iniciasse o resgate da reprimenda corporal.
2. A transferência excepcional do cumprimento da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito absoluto do penitente, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende executar a reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
3. Neste caso, a condenação é oriunda de outro Estado da Federação, sendo certo que a execução da pena cabe ao Juízo processante, e considerando que não há direito subjetivo do sentenciado ao recambiamento, sobretudo quando não ostenta condenação no Distrito Federal, correta se mostra a decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a pretensão do detido de modificação da competência para a execução da condenação no Juízo Distrital.
4. Agravo conhecido e não provido.